Tribunal: TJSP
Processo: 1011764-08.2017.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores - Julgador que não se

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores - Julgador que não se obriga a enfrentar todos os argumentos levantados pelas partes, tendo-se por suficiente que dos fundamentos jurídicos por ele utilizados se identifique o que levou à formação da convicção – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011764-08.2017.8.26.0248/50002, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados MOLDEPOL INDÚSTRIA DE
PERFIS LTDA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDUARDO ANDRÉ GONÇALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011764-08.2017.8.26.0248/50002 -Voto no 32044 - Indaiatuba
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1011764-08.2017.8.26.0248/50002
Embargante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Embargados: MOLDEPOL INDÚSTRIA DE PERFIS LTDA e EDUARDO ANDRÉ
GONÇALVES
Comarca: INDAIATUBA
VOTO No 32044
*RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida - Inadmissibilidade de utilização de
recurso integrativo quando o que se considera
aviltado é a própria pretensão do recorrente

Matérias deduzidas que devem ser enfrentadas, se o
caso, pelos tribunais superiores - Julgador que
não se obriga a enfrentar todos os argumentos
levantados pelas partes, tendo-se por suficiente
que dos fundamentos jurídicos por ele utilizados
se identifique o que levou à formação da convicção
Prequestionamento que visa evitar a inovação de
matéria perante os tribunais superiores ou a
supressão de instância
Acórdão que cabe ser
mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, para
o fim de condenar o banco-embargante a lhes pagar o valor
indevidamente perseguido através de ação de execução fundada
em contrato declarado inexigível, com base na segunda parte
do art. 940/CC, sob o fundamento de que ele ajuizou sua
pretensão após o trânsito em julgado da ação declaratória que
reconheceu a inexigibilidade dos contratos firmados entre as
partes, o que prova que tinha plena ciência de que seu agir
era indevido, caracterizando, se não má-fé, culpa grave.
Aponta, o banco-embargante, em síntese, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011764-08.2017.8.26.0248/50002 -Voto no 32044 - Indaiatuba
3
existência de omissão no julgado, que deixou de considerar as
arguições de inexistência de má-fé e de enriquecimento
indevido no momento do julgamento, requerendo a aplicação de
efeitos infringentes.
Narra que, antes da prolação da sentença que
gerou a interposição do presente recurso, requereu a extinção
da execução em petição despachada com o condutor da lide, e
que nos autos da ação no 1000713-61.2014.8.26.0100, também
julgada por esta turma, a sentença que afastou o pleito de
restituição dos valores com base no art. 940/CC restou
confirmada, demonstrando o reconhecimento de que a pretensão
dos ora embargados era unicamente se enriquecerem de forma
indevida, obtendo o máximo de vantagem dos efeitos da revelia
lá aplicada. Assim, a inexistência de pagamento indevido
pelos embargados é parte fundamental da coisa julgada
constituída nos autos no 1000713-61.2014.8.26.0100, que deve
ser acatada como um todo e não somente na parte que lhes gera
vantagens com relação aos seus interesses escusos.
Afirma que “A coisa julgada e a análise dos
fatos ocorridas na ação declaratória torna evidente que os
embargados em nenhum momento comprovaram serem efetivamente
credores do embargado, não comprovaram que pagaram nada
indevidamente, mas obtiveram a vantagem, por em razão dos
efeitos da revelia, de ter o débito das contas correntes
declarados inexistentes, mas o pagamento indevido nunca foi
reconhecido” (fls. 8 do incidente).
Assevera que o primeiro ponto que exige
aclaramento
refere-se
ao
fato
de
ter-se
reconhecido
inexistência de pagamento indevido e de má-fé nos autos da
ação declaratória, atribuindo-lhe, contudo, culpa grave na
presente ação para justificar a aplicação da penalidade
prevista no art. 940/CC, dando a esta ação deslinde diverso
daquele dado às demais pretensões correlatas, quando é certo
que inexistiu abuso de direito ou má-fé na cobrança
procedida, o que era imprescindível a tal configuração,
afirmando, também, que a culpa, ainda que taxada de grave,
não lhe autoriza.
E o segundo ponto a exigir aclaramento se
refere à menção de outras duas ações pelo acórdão recorrido,
quando é certo que a postura por si adotada nas referidas
ações (pretensão de continuidade mesmo depois de tomar
ciência da declaração de inexigibilidade dos contratos)
diverge da postura nesta adotada, onde pleiteou pela extinção
da ação antes do julgamento, afastando arguição de má-fé e
até mesmo de culpa grave, sob pena de, se mantido o acórdão,
ocorrer chancelamento do enriquecimento indevido, matéria que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011764-08.2017.8.26.0248/50002 -Voto no 32044 - Indaiatuba
4
sequer foi debatida ou mencionada no momento do julgamento.
Aduzindo que a 'ciência de que o débito era
inexigível' não restou provada nos autos, o que afasta a tese
de que agiu com dolo; que tão logo tomou conhecimento da
declaração de inexigibilidade postulou pela extinção da ação
executiva, o que demonstra sua boa-fé; que a mera cobrança
indevida não acarreta a aplicação da sanção, tal qual
esboçado no aresto proferido; que o art. 940/CC sequer é
aplicável ao caso, na medida em que inexiste demanda de
dívida já paga; inexistência dos pressupostos da obrigação de
restituir qualquer valor, porquanto toda a cobrança decorreu
da inadimplência por parte dos próprios embargados, tendo a
declaração de inexigibilidade decorrido da ausência de
apresentação dos documentos requeridos em tempo hábil nas
ações cautelar e declaratória e não de ausência de obrigação
preexistente, inexistindo, ademais, pagamento indevido ou
prova de efetivo dano e, por fim, que eventual indenização
deveria se pautar pelo disposto no art. 944/CC
(proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano), clama
pelo conhecimento e provimento do presente, com atribuição de
efeito modificativo ao aresto, prequestionando a matéria
ventilada.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso, se podendo dessumir
do
extenso
recurso
interposto
pretensão
meramente
infringente.
Vale anotar que, quando do julgamento do
recurso aqui interposto, foram analisadas todas as questões
debatidas nas ações anteriores movidas entre as partes,
fundadas na mesma relação de direito material, em especial na
declaratória
(no
1000713-61.2014.8.26.0100),
onde
se
confirmou a decisão que afastou o direito ao recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011764-08.2017.8.26.0248/50002 -Voto no 32044 - Indaiatuba
5
qualquer indenização pelos ora embargados, conforme ementa
citada no acórdão.
Porém, como mencionado no corpo do aresto, foi
o ajuizamento de ação executiva pelo banco, depois de já
transitada em julgado a decisão que reconheceu a
inexigibilidade dos contratos mantidos entre as partes, que
justificou o reconhecimento de que, se não agiu com má-fé,
perseguindo crédito já declarado inexigível, agiu com culpa
grave, justificando a aplicação da penalidade prevista no
art. 940, segunda parte, do Código Civil.
Vale menção que o agir do banco, de exigir
créditos de contratos declarados inexigíveis, não se deu de
forma isolada.
O mesmo procedimento foi adotado nas ações de
nos. 1009726-57.2016.8.26.0248 e 1001237-02.2014.8.26.0100,
também julgadas por esta Turma, nas quais, a despeito de ter
sido informado de forma superveniente acerca da declaração de
inexigibilidade dos contratos que as fundavam (levando-se em
conta que as ações foram ajuizadas anteriormente ao trânsito
em julgado), insistiu no seu prosseguimento, o que culminou
em sua condenação.
No caso em tela seu agir mostrou-se ainda mais
gravoso, porquanto a ação executiva foi ajuizada meses depois
do trânsito em julgado da ação declaratória, evidenciando que
tinha ciência inequívoca do fato (ou ao menos que deveria
ter, na medida em que se encontra devidamente representado
naqueles autos), configurando, como afirmado, se não má-fé,
culpa grave.
Mesmo que tenha postulado pela desistência da
ação antes da prolação da sentença, evidente que sua atuação
foi temerária, na medida em que esta sequer deveria ter sido
distribuída, principalmente se considerado que já havia
laborado nas ações anteriores que culminaram com sua
condenação.
E como também mencionado no aresto, o pleito
de desistência da ação principal não poderia obstar o
prosseguimento dos embargos, ação autônoma, que discutia
outras questões, dentre elas sua penalização.
Seja por incúria na condução das ações ou
desorganização administrativa, o fato é que os embargados
obtiveram através de decisão judicial que se tornou imutável
o reconhecimento da inexigibilidade dos contratos atrelados
às contas correntes mantidas junto ao banco, por condutas
imputáveis
somente
a
este
(descumprimento
de
ordens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011764-08.2017.8.26.0248/50002 -Voto no 32044 - Indaiatuba
6
exibitórias, revelia e decreto de inépcia de recurso
apresentado nos autos da primeva ação declaratória), de modo
que referida decisão deve ser respeitada, sob pena de a cada
afronta sofrer nova condenação.
Assim, a despeito de toda a argumentação aqui
lançada, tem-se por inadmissível a utilização do recurso
integrativo quando o que se considera contrariado é a própria
pretensão do recorrente.
Na
verdade,
as
matérias
aqui
discutidas
constituem questões a serem enfrentadas, e se o caso, pelos
tribunais superiores, não podendo o recorrente se valer, para
tanto, dos presentes declaratórios.
Insta mencionar, em arremate, que o julgador
não se obriga a responder a todos os questionamentos travados
entre as partes, sendo suficiente que da decisão hostilizada
constem as razões que justificaram a formação de sua
convicção, o que incontestemente se vê no caso.
Por fim, menciona-se ser descabida a pretensão
de aplicação do art. 944 do Código Civil ao caso.
E apenas para fins de prequestionamento,
importa consignar que o que se exige para a recepção dos
recursos extremos é que as questões por meio deles argüidas
já hajam sido invocadas no curso do feito principal e das
razões
de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio
das decisões proferidas no curso do processo, pretendendo-se
com isso apenas impedir a inovação da matéria que se oferece
à apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância, em nada se relacionando com a citação a artigo de
lei.
3. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator